Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liquidação de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na fase de conhecimento, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a questão de mérito não mais sujeita a recurso.
2. O acórdão objeto de liquidação determinou a realização de perícia indireta para apurar os danos materiais quanto aos vícios apresentados pelo imóvel quando de sua entrega, com base no termo de vistoria e nos laudos técnicos apresentados pelo autor, bem como por meio de fotografias tiradas à época dos fatos.
3. Como bem consignado pelo Juízo a quo, a impugnação ao laudo pericial pretende a vinculação dos danos materiais ao montante descrito na petição inicial, o que foi expressamente rejeitado no acórdão exequendo, motivo pelo qual foi determinada a liquidação de sentença.
4. Verifica-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, o acórdão não determinou a consubstanciação do imóvel em alto padrão, tampouco definiu que todo o imóvel deveria passar por reforma com tal finalidade, mas, sim, que se apurassem os vícios e o valor de reparos da obra originária realizada no imóvel com base nos documentos anexados pelo próprio demandante à época dos fatos.
5. O perito afirmou que, “em relação ao padrão do imóvel, considerado alto padrão, os valores citados no laudo complementar no valor de R$59.745,26 estão em acordo com o praticado no mercado, conforme a classificação do imóvel” (ID origem 120889905).
6. Desse modo, consoante o disposto no art. 479 do CPC, verificam-se que foram indicados na decisão agravada, a contento, os motivos que levaram o Juízo a considerar a prova pericial realizada, não se observando, na hipótese, elementos probatórios aptos a desconsiderar as conclusões do laudo pericial apresentado.
7. Recurso conhecido e desprovido.